Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-39.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MRAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa de juros remuneratórios pactuada em 22% ao mês e 987,22% ao ano - Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MRAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa de juros remuneratórios pactuada em 22% ao mês e 987,22% ao ano - Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada - Aplicação das teses fixadas no REsp 1.061.530/RS, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos - Caso concreto - Admissibilidade da revisão - Taxa contratada superior ao triplo da taxa média de mercado - Devolução dos valores pagos a maior, autorizada a compensação, que é decorrência lógica da declaração da nulidade da cláusula abusiva.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Ressalvada posição pessoal, deve prevalecer o d. entendimento majoritário desta C. Câmara - Grande discrepância entre as taxas contratadas e a taxa média do mercado que afasta a boa-fé objetiva do banco - Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC aplicável.
DANOS MORAIS - Ressalvada posição pessoal, deve prevalecer o d. entendimento majoritário desta C. Câmara - Ocorrência - Hipótese de abuso do poder econômico por parte do banco requerido - Imposição de negócio altamente desvantajoso a consumidor hipossuficiente - Situação que extrapola o mero dissabor e acarreta angústia e abalo psíquico - Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Precedentes desta C. Câmara.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência integral da parte requerida - Honorários fixados em 20% do valor da condenação, montante adequado e proporcional, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Dá-se provimento ao recurso.